Tribunal: TJPA
Processo: 0811565-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811565-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMEE MARIA QUEIROZ DE ARAUJO ALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AFIRMAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 32 E 34 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O objeto da ação de origem é a execução de crédito de IPTU de imóvel em que a agravante atualmente reside.

2 –
A Exceção de Pré-Executividade apresentada fora rejeitada sob o fundamento de que não restou demonstrada a caracterização de possuidora do imóvel.

3 –
In casu, o art. 32, do Código Tributário Nacional, determina que o fato gerador do IPTU não se restringe somente à propriedade, mas abrange o domínio útil ou a posse de bem imóvel, autorizando-se, portanto, que o possuidor demonstre esta qualidade por meio de comprovante de residência.

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para reconhecer a possibilidade de comprovação de posse do imóvel mediante a apresentação de comprovante de residência.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Edmee Maria Queiroz de Araújo Alves, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Belém, em face de Feio Imobiliária e Representações LTDA.

Em síntese, informa que o Município de Belém ajuizou a
Execução Fiscal
em questão em 03/07/2014, tendo por
objeto a execução de crédito de IPTU do imóvel em que atualmente reside a agravante
, referente aos Exercícios de 2010 a 2012.

Aduz que houve a ordem de citação em 04/08/2014.

Informa que ingressou com
exceção de pré-executividade
, ocasião em que foi juntado comprovante de residência para comprovar a condição de possuidor do imóvel, além de carnê de IPTU, cujo
valor venal
aponta a quantia de R$23.900,62 (vinte e três mil reais e sessenta e dois centavos), que seria
abaixo da faixa legal de isenção
.

Suscita que requereu através de Exceção de Pré-Executividade (fls. 06-17)
a nulidade da CDA, a exclusão do crédito tributário pela isenção e a diminuição do valor venal pelos erros na metragem e o excesso de execução pela multa de 32%,
o que foi negado pelo juízo
a quo
na decisão agravada.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão, rejeitando a exceção de pré-executividade, sob afirmativa de que a agravante
não teria comprovado a propriedade ou posse subjetiva do imóvel.

Em suas razões recursais a parte agravante suscita que apresentou comprovante de residência do bem, o que comprova sua posse, sendo, por isso, legitima para ingressar com exceção de pré-executividade.

Além disso, suscita a isenção do IPTU pelo valor venal, excesso de execução, diante da multa confiscatória, inconstitucionalidade da multa no percentual de 32% do valor do débito corrigido, aplicação da equidade para redução a patamar suportável pelo excipiente.

Requer a concessão de efeito suspensivo imediato à execução fiscal
de modo a suspender quaisquer atos de execução passíveis de alienar ou adjudicar o bem objeto da ação de execução, além de requerer o benefício da justiça gratuita.

No mérito, requer que seja extinta a execução fiscal de origem, haja tratar-se hipótese legal de isenção, reconhecido o excesso de execução pelo valor venal inadequados frente às metragens do imóvel, além de excluída a multa aplicada de 32% (excesso de execução) com o consequente levantamento da penhora do imóvel objeto da execução; cancelamento da averbação da penhora judicial do imóvel em referência e a expedição de certidão atualizada do referido imóvel, sem custas.

Em análise ao pedido liminar, deferi o efeito suspensivo pretendido, determinando a suspensão dos atos executórios até que a exceção de pré-executividade seja analisada pelo juízo de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Dito isso,
os arts
32
e
34
do
CTN
, dispõem o seguinte:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título.
”

De outra banda, o art.
130,
do
CTN,
dispõe:

“Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.”

No caso concreto, não obstante a decisão de 1º Grau no sentido de entender que a parte agravante não teria comprovado a propriedade ou posse subjetiva do imóvel,
entendo que o documento apresentado, comprovante de residência referente ao imóvel em questão em que consta o nome da recorrente, é suficiente para demonstrar a condição de possuidora do imóvel,
o que ensejou a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Ademais, o perigo de dano é decorrente da possibilidade de realização dos atos executórios, de modo que deferi o efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos atos executórios da execução fiscal até que a exceção de pré-executividade seja analisada pelo juízo de primeiro grau, considerando a demonstração de legitimidade da excipiente.

Acerca disto, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR.
AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADO POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE.
IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA
. CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. A Lei de Execução Fiscal (artigo 8º, inciso II, Lei n. 6.830/80) não obriga que o aviso de recepção seja assinado pelo próprio devedor executado, bastando que a carta de citação seja entregue no seu respectivo endereço e recebida, mesmo que por outra pessoa sem poderes de representação. Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional,
é contribuinte do IPTU é
o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título
. Regularmente inscrita, a dívida ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez somente elidida mediante prova inequívoca, em sentido contrário, a cargo do devedor. Ausente comprovação inequívoca nos autos de que o apelante não era titular do domínio útil dos imóveis ou seu possuidor, a qualquer título, à época dos fatos geradores, mantem-se a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

(TJ-MG - AC: 10000221389125001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022)

É certo que a propriedade do bem imóvel somente se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (artigo 1.245 do Código Civil), regra esta que deve ser observada pelo direito tributário, em observância ao disposto no artigo 110 do Código de Tributário Nacional.

Todavia, o fato gerador do IPTU não se restringe tão somente à propriedade. Segundo dispõe o artigo 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

No que tange às demais alegações, entendo que se confundem com o mérito do processo de origem, de modo que não é cabível tratá-las em sede de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a possibilidade de comprovação de posse do imóvel mediante a apresentação de comprovante de residência, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023